Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ACORDO PROPOSTO POR SÓCIO DA EMPRESA. BEM DE SUA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES.
Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda o preenchimento de requisitos específicos, por consistir medida excepcional.
A caracterização da confusão patrimonial exige a demonstração da ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e do sócio ou administrador.